Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO.
I - Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo tentado e consumado, por meio das declarações firmes e coesas das vítimas, aliadas ao reconhecimento do réu, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - A apreensão da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Precedentes.
IV - Embora não configurasse causa de aumento quando da prática do roubo, o emprego de arma branca não é elementar do delito e configura maior gravidade, de modo que não pode ser considerado um indiferente penal, segundo entendimento do col. STF.
V - Constatado equívoco material quando do cálculo da pena, impõe-se sua correção, desde que não prejudique o réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.